Tribunal: STF
Processo: HC 83458
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ANTECIPADA.
INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL  E SÚMULA
696 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA
DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.
        1. O Supremo
Tribunal Federal tem rechaçado a aplicação do instituto da
prescrição antecipada reconhecida antes mesmo do oferecimento da
denúncia.
        2. Na hipótese de o juiz discordar da manifestação do
Ministério Público que deixa de propor a suspensão condicional do
processo, aplica-se, por analogia, o art. 28 do Código de Processo
Penal.
        3. Todavia, em se tratando de atribuição originária do
Procurador-Geral de Justiça, v.g., quando houver competência
originária dos tribunais, o juiz deve acatar a manifestação do chefe
 do Ministério Público.
        4. Tendo em vista que a suspensão
condicional do processo tem natureza de transação processual, não
existe direito público subjetivo do paciente à aplicação do art. 89
da Lei 9.099/95.
        5. Ordem denegada.